Tribunal: TJMT
Processo: 1003266-98.2019.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1003266-98.2019.8.11.0011

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DANO AO ERÁRIO, ANULAÇÃO]

RELATOR:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:
[DR. EDSON DIAS REIS, DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (APELADO), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (REPRESENTANTE), VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.944.357/0001-06 (APELADO), RANIELE SOUZA MACIEL - CPF: 037.847.671-84 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.944.357/0001-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA CONTRATADO POR MEIO DE LICITAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A ocupação temporária de servidores no cargo de Assessor Jurídico, bem como a contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços de assessoramento jurídico especializado, são medidas que se alinham devidamente com as disposições constitucionais e atendem às necessidades específicas da Administração Pública local.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública sob n° 1003266-98.2019.8.11.0011, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial.

Argumenta a apelante quanto à irregularidade na contratação temporária de escritório de advocacia para prestar serviços jurídicos os quais deveriam ser exercidos por advogado público do município, devidamente aprovado em concurso público.

Aduz ainda que o cargo de procurador municipal está vago desde 2017, não tendo o município recorrido realizado concurso público desde então.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 145022253 e 145022252.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme id.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Excelência,

Neste caso, particularmente, eu possuo entendimento divergente do Exmo. Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira que se manifestou nos autos.

Posto isso, destaco que sou inclinado ao entendimento do Promotor de Justiça de origem, motivo pelo qual adotarei,
per relationem
, os seus fundamentos.

É certo que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso tem proposto Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’s) em face de Leis Municipais que autorizam a contratação de Procuradores Municipais em regime jurídico de cargo comissionado. E, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem julgado procedente as ações e declarado a inconstitucionalidade das normas sub judice, como aconteceu no Município de Sinop/MT com a Lei Municipal n.º 2.407 de 2017 e no Município de Torixoréu/MT com a Lei Municipal n.º 906 de 2011.

Além disso, ante as recentes modificações oriundas com o advento da Lei Federal n.º 14.230 de 2021 que alterou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429 de 1992), depreende-se que o Procurador Municipal deve exercer a sua função com independência, longe de qualquer vulnerabilidade trazida pelo regime jurídico de cargos comissionados pois, atos praticados com o alicerce de parecer da Procuradoria-Geral do Município podem isentar o Gestor Municipal de responder por improbidade administrativa tendo em vista a necessidade de comprovação de dolo específico para configuração da conduta.

De se destacar, ainda, que se o ingresso na carreira da advocacia pública da união e dos Estados deve se dar por meio de concurso público como exige a Constituição Federal em seu artigo 131 e 132, além do artigo 111 da Constituição Estadual de Mato Grosso, os cargos de advogado público municipal igualmente devem ser providos da mesma forma, observando-se, assim, o princípio da simetria conforme artigo 173, § 2º da Constituição Estadual.

Ante o exposto, face as citadas decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o fundamentos lançados pelo Promotor de Justiça de origem em sede recursal, o recurso deve ser recebido, conhecido e provido.

V O T O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública sob n° 1003266-98.2019.8.11.0011, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

“Sem embargo, a utilização da contratação temporária, por possuir amparo constitucional e legal, não configura de per si violação à cláusula do concurso público, tampouco pode-se inferir que lesa o erário, uma vez que não há comprovação de que o serviço não foi efetivamente prestado.

Além disso, a contratação de temporários não necessariamente é conduta administrativa ilegítima e violadora dos princípios administrativos, necessitando, a acusação nesse sentido, da prova da inexistência de situação excepcional, bem como da ausência de temporalidade, afastando-se por completo o interesse público, o que não se verificou nos presentes autos.

Bem assim, não há nos autos qualquer apontamento no sentido da existência de pagamento aos contratados com inobservância da lei, sem transparência, de forma mais vantajosa ou superfaturada e tampouco que a requerida, eventualmente, tenha escolhido o prestador de serviço especificamente no intuito de obter algum tipo de vantagem pessoal, de forma a afastar o interesse público. (...)

Ao revés, os documentos encartados demonstram que a contratação ocorreu por meio de processo licitatório, na Modalidade Pregão Presencial n. 006/2019, cujo objeto foi a “contratação de sociedade de advogados para prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica para atendimento das necessidades do município de Curvelândia/MT”, o qual foi assinado em 22.04.2019.

No mais, o valor global do Contrato n. 028/2019 foi de R$ 51.600,00, com o mensal de R$ 4.300,00, não havendo elementos que indiquem ser exorbitante ou incompatível com o praticado pelo mercado.

Por isso, a ilegalidade contratual carece de comprovação exigida para o caso. Pelo que se observa dos autos, a contratação da sociedade fora justificada, não havendo demonstração de lesão. Impondo-se, neste ponto, a improcedência da pretensão autoral.”

Pois bem.

Há que se concordar com os fundamentos transcritos na sentença recorrida, isto porque o art. 37, II, da Constituição Federal dispõe que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou do emprego, na forma prevista em lei, “ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.

No presente caso, é importante destacar que a Lei Complementar Municipal nº 044/2010, promulgada pelo Município de Curvelândia, autorizou expressamente a criação do cargo de Assessor Jurídico no Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, conforme consta em seu art. 12.

As atribuições do cargo de Assessor Jurídico, conforme detalhadas no referido ato normativo, mostram-se perfeitamente compatíveis com a normativa estabelecida no art. 37, II, da Constituição Federal, visto que se trata de uma função de confiança e assessoramento ao gestor público.

Ressalta-se também que, anteriormente, o Município de Curvelândia realizou concurso público para o provimento de cargo de procurador jurídico. Todavia, mesmo com a aprovação de candidatos neste certame, não houve manifestação de interesse por parte dos aprovados para assumir a investidura no cargo.

Desse modo, para atender às demandas jurídicas locais de maneira eficiente e especializada, o Município de Curvelândia recorreu à contratação de escritório de advocacia devidamente qualificado, por meio de procedimento licitatório, para prestar serviços de assessoramento jurídico.

Essa medida foi amplamente justificada com base na necessidade de suporte técnico especializado para tratar de questões legais complexas e promover uma assessoria jurídica eficaz aos órgãos públicos do município.

Da mesma forma se posiciona o Supremo Tribunal Federal:

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELO MUNICÍPIO - POSSIBILIDADE. É manifesta a possibilidade de o ente municipal organiza sua própria procuradoria, podendo cometer a patronos diversos, mediante contratação de terceiros, algumas das atribuições que originariamente seriam de seu procurador, haja vista que em relação a ele não incidem as limitações dos artigos 131 e 132 da CF/88”
(fl. 463). (...) Consta do voto do Relator do acórdão recorrido: “(...) não vejo impedimento para a terceirização de serviços jurídicos pelo ente municipal, ainda em sede de cobrança de dívida ativa do Município, uma vez que as normas dos artigos 131 e 132 da CF/88 têm sua aplicação restrita a Estados e União Federal, sendo cediço que não são normas de repetição obrigatória na federação brasileira, que, como se sabe é assimétrica. (...) Com efeito, ao Município foi concedido poder de autoorganizar-se mediante a edição de lei orgânica (artigo 29 da CF/88), inclusive com a faculdade de legislar sobre assuntos de interesse local (artigo 30, I, da CF/88), como aquele ora em debate, que trata da organização municipal dos serviços advocatícios necessários à defesa e ao manejo de ações em sede judicial, sendo mesmo certo que a instituição de procuradoria em nível municipal é decisão a ser tomada mediante a observância das peculiaridades locais, perquirindo-se acerca da necessidade de criação de tal órgão”(...) (STF - RE: 690765 MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 05/08/2014, Data de Publicação: DJe-154 DIVULG 08/08/2014 PUBLIC 12/08/2014)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. RESTRIÇÃO AO PODER DE AUTO-ORGANIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1156016 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 15-05-2019 PUBLIC 16-05-2019).

Diante do exposto, a ocupação temporária de servidores no cargo de Assessor Jurídico, bem como a contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços de assessoramento jurídico especializado, são medidas que se alinham devidamente com as disposições constitucionais e atendem às necessidades específicas da Administração Pública local.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ºVOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023